Tribunal: TJDFT
Processo: 0737286-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO DO RECURSO QUE OBSTAVA A SUA CONTINUIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA.
I. Desprovido o agravo de instrumento em função do qual o cumprimento de sentença deveria permanecer suspenso, não há óbice à continuidade dos atos de execução.
II. Em se tratando de impugnação parcial, concernente a excesso de execução, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, nos termos do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530, no regime da repercussão geral, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.